Tribunal: TJSP
Processo: 2021169-09.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO DECLARATÓRIA, C.C INDENIZAÇÃO – Demanda extinta sem apreciação do mérito – Pretensão da ré de intimação do autor para restituir valores pagos em decorrência de transação celebrada entre as partes – Postulação que deverá ser objeto de ação própria.
RECURSO DESPROVIDO.